Tribunal: STF
Processo: HC 238905
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CLEIDE ALVES GUIMARAES BENATI ou CLEIDE ALVES GUIMARAES contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná na Apelação Criminal n. 0002300-76.2019.8.16.0056.



    A Paciente foi presa preventivamente em 1.º/03/2019 (revogada a custódia em 18/03/2019) e posteriormente denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006. Isso porque, consoante a inicial acusatória, ‘[...] em terreno localizado ao lado da residência de n° 815, em frente a Escola Municipal Santos Dumont, a denunciada CLEIDE ALVES GUIMARÃES [...] tinha em depósito, para fins de traficância, isto é, venda a terceiro, 23 (vinte e três) buchas de maconha, 22 (vinte e duas) porções de crack, 02 (duas) porções de cocaína’ (fl. 62).



    Consta, ainda, da denúncia, que, dentro da residência da Acusada, foram apreendidas ‘anotações relativas ao tráfico de drogas (fls. 13/14), conforme Auto de Exibição e Apreensão fls. 11/12, e uma centrífuga utilizada para armazenar substâncias entorpecente com grãos de arroz dentro com objetivo de manter a cocaína seca’ (fls. 62-63).



    Extrai-se do auto de prisão em flagrante que a quantidade de drogas apreendidas, acima mencionada, corresponde a 0,6g de cocaína em 2 porções; 55g de maconha em 23 buchas; e 4g de crack em 22 porções (fls. 13-61).



    Objetivando o trancamento da ação penal, a Defesa impetrou habeas corpus na origem, o qual foi denegado pela Corte local.



    Nos autos do RHC n. 119.855/PR, dei parcial provimento ao recurso apenas para reconhecer a ilegalidade das provas então declaradas ilícitas (encontradas no interior da residência da Acusada), sem determinar, contudo, o trancamento da ação penal.



    A Ré foi condenada às penas de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, como incursa no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Posteriormente, a Defesa interpôs recurso de apelação, que foi desprovido pelo Tribunal de origem.



    Em consulta aos autos de origem, no respectivo endereço eletrônico, verifica-se que em 13/05/2022 houve o trânsito em julgado da decisão.



    Neste writ, o Impetrante alega a ausência de provas suficientes para a condenação.



    Aduz que ‘se a policia agiu de forma ilegal, e, este próprio Tribunal tenha determinado que os objetos apreendidos na casa da paciente eram ilegais, não há sentido que o entorpecente que fora encontrado, através da residência da paciente (a policia só alcançou o terreno baldio ao lado através da residência da paciente), seja permitido sua legalidade’ (fl. 10).



    Defende, ainda, o afastamento da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.



    Requer, liminarmente e no mérito, a absolvição da Paciente ou, subsidiariamente, o afastamento da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.



    É o relatório. Decido.



    Consoante relatado, o presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido este writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte.



    De fato, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, ‘as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados’. Sobre a questão, cito os seguintes precedentes das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte:



    [...]



    Ademais, não constato, no caso, flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus, de ofício.



    Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias, após examinarem detidamente todos os elementos fático-probatórios, concluíram fundamentadamente pela existência de provas suficientes de autoria e materialidade delitiva. A esse respeito, extrai-se do acórdão (fls. 172- 178; grifos diversos no original):



    ‘A pretensão de absolvição da ré não merece prosperar, uma vez que, ao contrário do alegado nas razões recursais, existem nos autos provas suficientes para a manutenção do decreto condenatório.



    No julgamento do recurso ordinário em habeas corpus nº 119855, o e. Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ilegalidade do ingresso da equipe policial na residência da ré Cleide Alves Guimarães nos presentes autos, por violação de domicílio, e declarou a ilicitude das provas encontradas no interior no imóvel, notadamente: ‘anotações relativas ao tráfico de drogas’ e ‘uma centrífuga utilizada para armazenar substâncias entorpecente com grãos de arroz dentro com objetivo de manter a cocaína seca’ (mov. 272.2).



    Apesar disso, no voto condutor do julgamento do referido recurso, a il. Ministra Relatora destacou que ‘não há que se falar em proteção constitucional ao domicílio no que diz respeito às drogas apreendidas pela polícia, pois as substâncias entorpecentes não foram encontradas dentro da residência da Acusada’ e, por isso, ainda que tenha reconhecido a ilicitude das provas localizadas no interior da residência da acusada, deixou de determinar o trancamento da ação penal. Portanto, o conteúdo das anotações de movs. 38.5 e 38.6 e a localização de uma centrífuga utilizada para armazenar substâncias entorpecentes realmente devem ser desconsiderados e não podem ser utilizados para amparar a condenação da ré.



    Entretanto, a conclusão pela condenação da apelante não derivou exclusivamente das provas obtidas a partir do ingresso dos policiais em sua residência.



    E, independentemente da prova considerada ilícita, há elementos suficientes nos autos a demonstrar a prática da conduta delitiva imputada à ré Cleide Alves Guimarães, o que será abordado adiante.



    Então, como a r. sentença também está fundada em provas lícitas, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ilegitimidade das provas obtidas por meio do ingresso dos Policiais na residência da ré não é suficiente para anular o julgamento, pois as demais provas produzidas nos autos são suficientes para amparar a condenação da ré.



    Nesse sentido:



    [...]



    Em outras palavras, ao contrário do que sustenta a d. Defesa, os demais elementos de prova produzidos nos autos são suficientes para atestar, de forma nítida e coesa, que a ré Cleide Alves Guimarães realmente praticou o delito previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, conforme caput, descrito pela denúncia.



    A materialidade do crime de tráfico e a autoria dos fatos pela apelante resultaram devidamente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante (mov. 38.1), do auto de exibição e apreensão (mov. 38.4), dos autos de constatação provisória de droga (movs. 38.14, 38.15 e 38.16), do boletim de ocorrência (mov. 38.18), do laudo toxicológico definitivo (mov. 66.1) e da prova oral produzida.



    Em seu interrogatório em Juízo, a ré Cleide Alves Guimarães disse:



    [...]



    A versão apresentada pela ora apelante em Juízo, de que não tinha conhecimento sobre as drogas apreendidas no terreno baldio ao lado de sua residência e de que não teve nenhum envolvimento na prática do delito, não possui amparo na prova produzida em Juízo e caracteriza mera tentativa de eximir-se da devida responsabilização criminal.



    O informante Leonardo Guimarães Benati, filho da acusada, disse perante a autoridade policial (mov. 38.11):



    [...]



    Ressalta-se que Leonardo possui relação de parentesco com a ré e foi ouvido na condição de informante, de modo que as suas palavras devem ser examinadas cuidadosamente e com ressalvas.



    Além disso, as versões apresentadas por Leonardo nas diferentes fases do procedimento não são uníssonas, uma vez que perante a autoridade policial ele afirmou que tinha conhecimento acerca do envolvimento de sua genitora com o consumo e a venda de drogas e, em Juízo, passou negar o envolvimento de sua mãe com substâncias entorpecentes e dizer que havia movimentação suspeita na residência de uma de suas vizinhas. E isso é mais um fator a fragilizar as suas declarações, que não merecem credibilidade. 



    Em Juízo, a testemunha Marcela Neves de Araújo afirmou:



    [...]



    Conquanto tenham afirmado que a ré Cleide era pessoa de confiança e havia se mudado havia pouco tempo para a residência onde ocorreu a prisão em flagrante, a testemunha Marcela e os informantes Pedro e Nilza não presenciaram os fatos em questão e nada contribuíram para a sua elucidação.



    Ademais, é irrelevante a afirmação da informante Nilza de que não reconheceu a caligrafia da acusada ao ver na televisão as anotações referentes ao tráfico de drogas apreendidas na residência da ré, mormente porque foi declarada a ilicitude de referidas provas, que nem sequer podem ser utilizadas para respaldar a condenação.



    Com efeito, apesar da negativa da ré com relação à propriedade da droga apreendida e à traficância, os depoimentos dos agentes públicos responsáveis pela apreensão do entorpecente revelam satisfatoriamente a prática do crime de tráfico pela ora apelante.



    [...]



    Em suma, os Policiais Civis atestaram em Juízo que: na data dos fatos receberam uma denúncia anônima com a informação de que Cleide Alves Guimarães praticava tráfico de drogas na residência da Rua Antônio Rodrigues Arzão, n° 815, localizada nas proximidades de uma escola; o local já era conhecido como ponto de venda de substâncias entorpecentes e, após a prisão da pessoa de alcunha ‘Colombiana’, a ré Cleide teria assumido a prática do tráfico de drogas no local; possuíam a informação de que a residência da ré Cleide era utilizada para o fracionamento da droga, a ser vendida por outros indivíduos, e que Cleide era incumbida de esconder as drogas e o dinheiro do tráfico, a fim de dificultar a atuação policial e a apreensão dos objetos ilícitos; lograram êxito em localizar, no terreno baldio ao lado da referida residência, certa quantia de cocaína, crack e maconha, escondidos no interior de uma televisão antiga.



    O Policial Luciano acrescentou que já havia realizado diversas prisões naquela casa e que, por isso, estava familiarizado com os locais onde as drogas normalmente eram guardadas, e explicou que, conquanto o imóvel indicado contenha casas geminadas, a denúncia recebida indicou expressamente a prática do tráfico de drogas no local de residência da ré Cleide Alves Guimarães.



    Ao contrário do que sustenta a d. Defesa, a ausência de registros documentais sobre as supostas investigações que culminaram na obtenção das informações prestadas pelos Policiais a respeito do modus empregado para a prática do tráfico de drogas naquele local e da participação da ré Cleide na operandi atividade criminosa não tem o condão de invalidar os seus depoimentos, mormente porque essas declarações dizem respeito a informações obtidas pelos agentes públicos no cotidiano de sua atividade profissional, o que envolve o conhecimento a respeito da logística da traficância na região.



    Os depoimentos prestados pelos agentes públicos responsáveis pela apreensão das substâncias ilícitas merecem total credibilidade, pois gozam de presunção de veracidade, em especial porque, no caso, nada nos autos indica a intenção de prejudicar inocente.



    Além disso, no caso concreto, os depoimentos dos policiais são harmônicos entre si, sem apresentar contradições sobre os detalhes da ocorrência do crime.



    E as poucas divergências nas declarações dos agentes públicos ouvidos em Juízo envolvem aspectos periféricos e se justificam pelo decurso do tempo desde a data da ocorrência e, portanto, não têm o condão de invalidá-las ou mitigar o seu valor probatório.



    Por isso e porque não há razão para considerar indignas de confiança as palavras dos agentes públicos, estas devem ser tidas por válidas para respaldar a condenação.



    Nesse sentido:



    [...]



    Como se pode ver, os depoimentos dos agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante revelam, de forma satisfatória, a prática do delito pela apelante, estão em perfeita consonância com os documentos constantes dos autos, em especial com o auto de apreensão (mov. 1.7), e são coerentes e uníssonos quanto à prática criminosa.



    Ademais, as quantidades e a variedade das substâncias apreendidas (04g de crack, 0,6g de cocaína e 55g de maconha) e a forma como estavam acondicionadas (fracionadas em porções menores e escondidas dentro de uma televisão antiga em um terreno baldio ao lado da residência da ré, local conhecido como ponto de tráfico de drogas), aliadas à existência de denúncias anônimas a respeito da prática da traficância pela acusada no local, evidenciam a destinação da droga ao comércio.



    Outrossim, rememore-se que, no caso, ambos os Policiais Civis afirmaram em Juízo que: receberam denúncia anônima com a informação de que Cleide Alves Guimarães praticava tráfico de drogas no imóvel de sua residência, o que motivou a abordagem e a localização, no terreno baldio situado ao lado da casa da ré, de 22 (vinte e duas) porções de crack, 02 (duas) porções de cocaína e 23 (vinte e três) porções de maconha; o local já era conhecido como ponto de venda de substâncias entorpecentes e, após a prisão da pessoa de alcunha ‘Colombiana’, a ré Cleide teria assumido a prática do tráfico de drogas no local; a residência da ré Cleide era utilizada para o fracionamento da droga, a ser vendida por outros indivíduos, e Cleide era incumbida de esconder as drogas e o dinheiro do tráfico, a fim de dificultar a atuação policial e a apreensão dos objetos ilícitos.



    E essas circunstâncias afastam a alegação de que a substância entorpecente não pertencia à apelante e de que ela não teve nenhum envolvimento com a prática do delito do tráfico de drogas apurado.



    Assim a negativa da ré quanto à propriedade da droga e à traficância foi suficientemente infirmada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos e não merece acolhida.



    Anote-se que o tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla ou de conteúdo variado e consuma-se com a prática de qualquer uma das condutas descritas no tipo penal, desde que o entorpecente não seja destinado ao exclusivo consumo próprio.



    E, no caso, a conduta da acusada se amolda ao núcleo ‘ter em depósito’ do tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e repita-se que o contexto fático probatório é inequívoco ao evidenciar que a substância entorpecente se destinava ao comércio.



    Em conclusão, foram produzidas provas suficientes para evidenciar que a ora apelante Cleide Alves Guimarães realmente praticou o delito do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Portanto, não é procedente o pleito de absolvição.’



    A propósito, saliento que, conforme o entendimento desta Corte, ‘[o]s depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese’ (AgRg no REsp n. 1.926.887/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022).



    Nesse contexto, ante a conclusão do Tribunal a quo no sentido de que o conjunto probatório é apto a embasar o decreto condenatório pelo delito de tráfico, a pretensão de absolvição demandaria o revolvimento das provas produzidas nos autos, o que não se mostra cabível na estreita via do habeas corpus. Exemplificativamente:



    [...]



    Ademais, as substâncias entorpecentes apreendidas não foram encontradas dentro da residência da Paciente, e, sim, no terreno vizinho. Assim, a situação em análise é diversa da abordada nos precedentes dos Tribunais Superiores, não havendo falar em proteção constitucional ao domicílio no que diz respeito às drogas apreendidas pela polícia, pois as substâncias entorpecentes não foram encontradas dentro da residência da Paciente e sim em terreno vizinho.



    Por fim, o Tribunal de origem assinalou que ‘o simples fato de a ré traficar nas imediações de estabelecimento de ensino é suficiente para aumentar o desvalor de sua ação, pelo potencial ofensivo de sua conduta, e justificar a elevação da respectiva pena em questão’ (fl. 181).



    Como se vê, o entendimento adotado pela Corte estadual está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada no sentido de que, para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva comprovação de que o tráfico ocorria nas entidades mencionadas no citado dispositivo legal ou que a mercancia ilícita se destinava aos respectivos frequentadores, bastando apenas que o crime seja cometido nas imediações daqueles locais.



    [...]



    Ante o exposto, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial.” (doc. eletrônico 6).



    Ao final, busca-se:



    “[...] seja concedida a ordem para afastar o entorpecente apreendido encontrado no terreno baldio, no qual só foi encontrado pelos policias por ter ingressado na residência da paciente, e os demais argumentos elencados neste petitório, o que por consequência resultaria na absolvição da paciente da conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, por ausência de materialidade delitiva, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.” (doc. eletrônico 1, p. 17).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator